Tribunal: TJES
Processo: 5003511-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003511-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADA:
ANA TAYNA DE OLIVEIRA PEREIRA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO - DR. LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. ADEQUAÇÃO DO VALOR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, após a purgação da mora em ação de busca e apreensão, determinou a restituição imediata do veículo apreendido, fixando multa diária de R$ 1.000,00 pelo descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo para restituição do veículo deve ser imediato ou compatível com os trâmites de devolução; (ii) estabelecer se o valor de R$ 1.000,00 por dia a título de astreintes é excessivo; (iii) determinar se a incidência da multa depende de prévia intimação pessoal da parte obrigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de restituição não pode ser imediato, pois envolve providências administrativas e logísticas, devendo ser fixado em 5 (cinco) dias, em simetria com o prazo da busca e apreensão.

4. O valor da multa diária de R$ 1.000,00 mostra-se razoável e proporcional, sendo adequado para compelir o cumprimento da obrigação sem configurar enriquecimento ilícito.

5. A incidência das astreintes em obrigação de fazer depende de prévia intimação pessoal do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O prazo para restituição de veículo em virtude da purgação da mora deve ser equivalente ao prazo conferido para a busca e apreensão.

O valor de R$ 1.000,00 a título de multa diária é razoável e proporcional para assegurar o cumprimento da obrigação.

A aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer exige prévia intimação pessoal do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, III, a.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, AI nº 5000343-14.2020.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10.2020.

TJES, AI nº 5005417-44.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 26.07.2024.

STJ, EREsp nº 1.360.577/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.12.2018, DJe 07.03.2019.

STJ, REsp nº 1.497.574/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.10.2023, DJe 03.11.2023.

STJ, AgInt no REsp nº 2.079.082/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.09.2023, DJe 13.09.2023.

TJES, Apelação Cível nº 5001111-54.2022.8.08.0004, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, pub. 17.07.2024.

TJES, Apelação Cível nº 5009802-42.2023.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 13.11.2024.

TJES, AI nº 5006934-50.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, pub. 18.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003511-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ANA TAYNA DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003511-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADA:
ANA TAYNA DE OLIVEIRA PEREIRA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO - DR. LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. ADEQUAÇÃO DO VALOR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, após a purgação da mora em ação de busca e apreensão, determinou a restituição imediata do veículo apreendido, fixando multa diária de R$ 1.000,00 pelo descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo para restituição do veículo deve ser imediato ou compatível com os trâmites de devolução; (ii) estabelecer se o valor de R$ 1.000,00 por dia a título de astreintes é excessivo; (iii) determinar se a incidência da multa depende de prévia intimação pessoal da parte obrigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de restituição não pode ser imediato, pois envolve providências administrativas e logísticas, devendo ser fixado em 5 (cinco) dias, em simetria com o prazo da busca e apreensão.

4. O valor da multa diária de R$ 1.000,00 mostra-se razoável e proporcional, sendo adequado para compelir o cumprimento da obrigação sem configurar enriquecimento ilícito.

5. A incidência das astreintes em obrigação de fazer depende de prévia intimação pessoal do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O prazo para restituição de veículo em virtude da purgação da mora deve ser equivalente ao prazo conferido para a busca e apreensão.

O valor de R$ 1.000,00 a título de multa diária é razoável e proporcional para assegurar o cumprimento da obrigação.

A aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer exige prévia intimação pessoal do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, III, a.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, AI nº 5000343-14.2020.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10.2020.

TJES, AI nº 5005417-44.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 26.07.2024.

STJ, EREsp nº 1.360.577/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.12.2018, DJe 07.03.2019.

STJ, REsp nº 1.497.574/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.10.2023, DJe 03.11.2023.

STJ, AgInt no REsp nº 2.079.082/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.09.2023, DJe 13.09.2023.

TJES, Apelação Cível nº 5001111-54.2022.8.08.0004, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, pub. 17.07.2024.

TJES, Apelação Cível nº 5009802-42.2023.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 13.11.2024.

TJES, AI nº 5006934-50.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, pub. 18.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003511-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADA:
ANA TAYNA DE OLIVEIRA PEREIRA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO - DR. LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, após a purgação da mora pela devedora fiduciante em ação de busca e apreensão, determinou a imediata restituição do veículo apreendido, cominando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

A decisão recorrida suspendeu a liminar de busca e apreensão sob o fundamento de que a ré, ora agravada, demonstrou ter efetuado depósito judicial suficiente para purgar a mora que ensejou o ajuizamento da demanda.

Portanto, a controvérsia cinge-se a aferir a adequação do prazo fixado para a restituição do bem, a necessidade de intimação pessoal para a incidência da multa e a razoabilidade do valor arbitrado a título de astreintes.

Inicialmente, quanto ao prazo para restituição do veículo, conforme bem consignado na decisão ID que concedeu parcialmente a tutela recursal, tenho que assiste razão à Agravante. A decisão recorrida determinou que a instituição financeira promovesse a devolução "imediata" do veículo (ID 12552599), sem, contudo, estabelecer um prazo determinado em dias.

Tal comando, se revela excessivamente gravoso e de difícil cumprimento, uma vez que a restituição de um bem apreendido envolve trâmites logísticos e administrativos que não se coadunam com a instantaneidade sugerida pelo termo.

Conforme orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“o prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada, de modo que, se foi determinada a busca e apreensão do bem no prazo de 5 (cinco) dias, o mesmo prazo deve ser concedido para sua restituição em virtude da purgação da mora”
(AI nº 5000343-14.2020.8.08.0000, Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, 1º Câmara Cível, Data 27.10.2020).

Nesse sentido, a decisão liminar proferida nesta grau recursal (ID 12644960) já havia ajustado a determinação de primeiro grau, alinhando-se à jurisprudência desta Corte, razão pela qual o recurso merece provimento neste particular.

Por outro lado, não merece prosperar a tese recursal de que o valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) diários a título de multa seria excessivo e desproporcional.

A rigor, a multa diária (astreintes), possui como função precípua impingir ao devedor a cumprir determinada obrigação até então não adimplida, decorrente de mero descaso ou desobediência para com a ordem judicial. Vale dizer, reveste-se de natureza nitidamente acessória, porquanto visa assegurar o resultado prático de um comando judicial direcionado ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer.

Assim, o valor das astreintes deve ser fixado em patamar suficiente para coagir a parte ao cumprimento da determinação judicial, desestimulando a inércia e assegurando a efetividade do provimento jurisdicional. Deve-se evitar, por um lado, um valor irrisório, que torne mais vantajoso o descumprimento, e, por outro, um montante que gere enriquecimento sem causa.

Na hipótese, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso mostra-se adequado e razoável, servindo como medida coercitiva eficaz para garantir que a Agravada, que cumpriu sua parte na obrigação ao purgar a mora, não seja privada indevidamente de seu bem. Neste sentido, confira-se o seguinte aresto desta Colenda Terceira Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. O Recorrente ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor do Recorrido, logrando obter a busca e apreensão do veículo alienado, colacionando aos autos o comprovante de purgação da mora, no valor de R$ 37.370,62 (trinta e sete mil, trezentos e setenta reais e sessenta e dois centavos), sendo determinada pelo Juízo a restituição do veículo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). II. Na hipótese em apreço, o prazo para cumprimento da determinação judicial estipulado em 48 (quarenta e oito) horas é diminuto, tendo em vista que o veículo alienado (Marca: KIA, Modelo: SPORTAGE 20, Ano: 2011/12, Cor: PRATA, Placa: OCY0F 65, RENAVAM: 331306492, CHASSI: KNAPB811BC7148666), encontra-se em outro Estado Federado, sendo necessário a readequação do prazo para 05 (cinco) dias, e,
no tocante à aplicação de multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias/multa, em caso de descumprimento da determinação judicial, revela-se a mesma justa e razoável, porquanto não perpassa o valor atribuído à causa, razão pela qual o parcial provimento do Recurso é medida que se impõe.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada, no sentido de alterar o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para restituição do veículo, para 05 (cinco) dias. (AI 5005417-44.2023.8.08.0000 - 3ª Câmara Cível – Relator: Namyr Carlos de Souza Filho – julgado em 26/07/2024).

Deste modo, entendo que não merece reparo o valor arbitrado.

Por fim, em exame mais detido dos autos, constato que o enunciado da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça estabelece, de forma categórica, que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

No caso em apreço, estando em discussão obrigação de fazer consubstanciada na devolução do veículo pela parte Agravante à parte Agravada, revela-se imprescindível, para a exigibilidade da multa cominatória, que a intimação se efetive de modo pessoal, em estrita observância ao entendimento sumulado pela Corte Superior.

A jurisprudência do STJ e desta Corte perfilham este exato entendimento. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO CDC. LIMITAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DA LEI 9.298/96. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5.
“É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil”
(EREsp 1.360.577/MG, Relator para o acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe de 07/03/2019). 6. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (STJ, REsp n. 1.497.574/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 3/11/2023.). (destaque). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DESARMONIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A iterativa jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de
ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula n. 410/STJ. 1.1. O envio de e-mail ao departamento jurídico da instituição financeira e aos seus patronos não substitui a intimação pessoal.
2. As questões afetas à regularidade e exigibilidade da multa cominatória constituem matéria de ordem pública e, por isso, nas instâncias originárias, não se sujeitam à preclusão e são passíveis de conhecimento de ofício. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 4. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.079.082/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO PELO PAGAMENTO –OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASTREINTES – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – MULTA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca da obrigação de fazer (devolução do veículo), em que pese o banco apelante ter sido comunicado via intimação eletrônica, o enunciado da súmula 410 do STJ dispõe expressamente que “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. 2 . Por se tratar evidentemente de obrigação de fazer, em que o apelante deveria devolver o veículo da apelada, a intimação deve se dar necessariamente, por intimação pessoal. 3. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50011115420228080004, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 17/07/2024)

ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA . EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. ASTREINTES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO . I. CASO EM EXAME [...] 6 .
A fixação de astreintes é inválida na ausência de prévia intimação pessoal, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula 410). No presente caso, não houve a referida intimação, razão pela qual as astreintes devem ser afastadas, uma vez que já houve restituição do veículo
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação da credora acerca do depósito judicial antes da prolação de sentença não configura nulidade quando o resultado do processo segue previsão legal e natural. 2 . A purga da mora ocorre com o pagamento dos valores indicados na petição inicial, e eventuais diferenças de atualização devem ser apuradas em liquidação de sentença. 3. O reconhecimento da purga da mora conduz à extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, a, do CPC . 4. A imposição de astreintes depende de prévia intimação pessoal do devedor, sob pena de nulidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50098024220238080030, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; Acórdão: 13/11/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR . DECISÃO REFORMADA. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ exige a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, conforme a Súmula 410, aplicável mesmo após o advento do CPC/2015.
Não há nos autos comprovação de intimação pessoal ou inequívoca ciência da decisão que impôs a obrigação de fazer e as multas correspondentes, configurando vício processual que inviabiliza a cobrança das penalidades
. A consolidação da multa no valor de R$ 15.000,00, bem como a imposição de nova multa diária, não encontram respaldo processual diante da ausência de intimação pessoal do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: A cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer exige a prévia intimação pessoal do devedor. Ausente a intimação pessoal, não se admite a consolidação de multa ou a imposição de novas penalidades. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50069345020248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 18/12/2024)

Portanto, tratando-se de obrigação de fazer, como no caso em exame, a exigibilidade da multa pressupõe a prévia intimação pessoal do devedor para o adimplemento da obrigação, em consonância com o enunciado da Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a decisão agravada, a fim de fixar o prazo de 5 (cinco) dias para a restituição do bem, bem como reconhecer que a incidência da multa diária em desfavor da parte agravante depende de sua prévia intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer imposta, mantidos os demais termos do
decisum
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.